Tribunal: TJSP
Processo: 1018231-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018231-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS ALBERTO DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 25.177/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1018231-35.2019.8.26.0053
Apelante: Douglas Alberto de Oliveira
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe.
Autor/candidato
excluído
do
certame
na
fase
de
investigação social. Atividade administrativa que deve
observar o princípio da razoabilidade. Fatos que não servem
para reprovar o candidato no certame. Sentença de
improcedência. Reforma para anular ato de exclusão do
autor e determinar seu retorno ao concurso público.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
DOUGLAS ALBERTO DE OLIVEIRA contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a anulação do ato
administrativo que a considerou inapto na fase de investigação
social do concurso público voltado ao preenchimento do cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar (Edital no 1/321/18) e a
condenação em danos morais.
A r. sentença de fls. 277-280, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido inicial.
Inconformado, insurge-se o autor buscando a
reforma do julgado (fls. 281-292). Reitera, em síntese, que inexiste
impedimentos ao exercício da função policial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 298-306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos, a presente ação
foi ajuizada objetivando anular o ato administrativo que
considerou o autor inapto na investigação social, excluindo-o do
concurso público para o cargo de soldado PM 2a Classe (Edital no
DP-1/321/18).
A
Administração
apresenta
relatório
de
investigação social (fls. 108-158) no qual consta, a partir da fl. 124,
que o autor foi eliminado, primeiramente, por infringência ao
item 5.13 do aludido edital, que afirma ser inapta a “Pessoa que
mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos
envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes”.
Para chegar a tais conclusões, informa que os
cunhados, irmão, tio e pessoa referenciada no Formulário de
Avaliação de Conduta Social são “(...) possuidores de antecedentes
criminais, caracterizando o instituto da ambiência criminosa”. Juntou
informações de Boletins de Ocorrência (fls. 173-188) indicando a
existência de antecedentes criminais de outros parentes do autor.
No
entanto,
o
autor
informou
que
os
antecedentes de seu irmão, primo e tio foram devidamente
informados no Formulário de Avaliação de Conduta Social; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
os crimes atribuídos ao seu cunhado são anteriores ao casamento
com sua irmã e de sua entrada na família; e, por fim, que não foi
comprovada a materialidade do crime praticado pela pessoa
indicada como referência no aludido Formulário.
De fato, não pode o autor ser prejudicado no
concurso público pelos crimes cometidos há muito tempo por
seus parentes próximos, pela conduta de seu cunhado antes
mesmo de ele fazer parte de sua família e, muito menos, pelos
crimes cometidos pelo irmão do cunhado que o autor afirma
sequer conhecer
, sob pena de ofensa aos princípios da
presunção de inocência e da pessoalidade da pena.
Quanto à pessoa indicada como sua referência,
foi juntada sentença de processo criminal no qual consta “(...) não
se pode afirmar com segurança que o réu tinha conhecimento da falsidade
do documento, não se podendo afastar a hipótese de que tenha sido vítima
de um golpe por parte da escola que ministrou o curso de formação. Pelo
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado
para ABSOLVER o réu (...)”.
Esses fatos, considerados isoladamente, não
servem para considerar que o autor possua postura que atente
contra a moral e os bons costumes ou que comprometa a função
de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
Por fim, consta que o autor teria omitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
informações em seu Formulário, prejudicando a investigação
social.
Porém, o autor efetivamente citou a existência
de antecedentes de seu irmão, primo e tio. E, ainda que, de fato,
não tenha citado os antecedentes de seu cunhado e do irmão dele,
a justificativa apresentada para tal ausência de informações é
plausível, dado que seriam anteriores ao casamento de sua irmã e
por não conhecer o irmão de seu cunhado. Quanto à pessoa
indicada como sua referência, sequer restou comprovada a
prática de crime, tendo o próprio juiz destacado a possibilidade
de ele ter sido, em verdade, vítima de um golpe.
Inexiste, pois, omissão dolosa de informações
por parte do autor.
Assim, infere-se que investigação realizada pela
Administração deixou de observar o princípio da razoabilidade
que, segundo a lição de Hely Lopes Meirelles, tem como
finalidade: “aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a
evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração
Pública,
com
lesão
aos
direitos
fundamentais.”
(Direito
Administrativo Brasileiro, 39a edição, 2013, São Paulo, Ed.
Malheiros).
No
mais,
como
destacado
pelo
i.
Desembargador Ribeiro de Paula, em análise de caso similar ao
dos autos, o “candidato não pode ser simplesmente descartado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
motivo apontado; se for aprovado em todas as etapas, nomeado e tomar
posse, ainda terá o período de estágio probatório para ser avaliado quanto
à
adaptação
ao
serviço
público”
(Apelação
no
1034136-17.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, j. em
12.02.2019).
Nem se diga que o Poder Judiciário não estaria
autorizado a analisar o mérito do ato administrativo, visto que
“quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde
que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou
patrimônio público, ficará sujeito à apreciação judicial, exatamente para
que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei ou se
ofendeu
direitos
do indivíduo ou interesses da coletividade”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed.
atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 211).
Irrefragável, portanto, que o ato combatido não
pode subsistir, porque praticado em afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e destituído de motivação
válida.
Consequentemente, reconhece-se ao autor o
direito prosseguir no concurso público.
Adotam a mesma orientação os julgados deste
Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
SOLDADO PM
2a CLASSE. Reprovação na fase de
investigação social, por haver o candidato respondido
a processo criminal, que foi suspenso e posteriormente
extinto, com base da Lei no 9.099/95, e por ter sido
demitido de emprego pregresso. Análise da natureza,
circunstâncias e desdobramento das ocorrências que
não abona a conclusão de incompatibilidade para o
cargo. Informações que foram efetivamente relatadas
para a Administração em formulário próprio. Aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Anulação do ato de exclusão.
Pedido indenizatório por danos morais, todavia,
improcedente. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação
n.
1052806-06.2018.8.26.0053,
rel.
Des.
Heloísa Martins Mimessi, j. em 17.02.2020)
“Agravo de Instrumento
Concurso público para
ingresso na Guarda Municipal do Município de Mogi
das Cruzes
Candidato reprovado na fase de
investigação social
Eliminação sem causa razoável
As condutas que motivaram a exclusão do candidato
do certame não permitem chegar à conclusão de que se
trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o
cargo em disputa
Precedentes desta Corte
Decisão
mantida Agravo não provido.”
(Agravo de instrumento n. 2254278-69.2019.8.26.0000,
rel. Des. Marrey Uint, j. em 11.02.2020)
Assim, o caso é de provimento do recurso de
apelação para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e
anular o ato que considerou o autor inapto na fase de
investigação social e, consequentemente, determinar a sua
reinserção no concurso público voltado ao preenchimento do
cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar (Edital no
1/321/18).
Condeno a ré ao pagamento de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018231-35.2019.8.26.0053 - São Paulo
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando que
inexiste proveito econômico na decisão e o valor da causa, R$
60.000,00 (sessenta mil reais), engloba o pedido de danos morais,
julgado improcedente na r. sentença e não impugnado no recurso
de apelação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator